Tribunal: CARF
Processo: 11624.720148/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720148/2014-57
ACÓRDÃO
2002-009.533 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CLÁUDIO PINTO SANSIGOLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. VALORES
NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO RESPECTIVO TITULAR. DEPENDENTES
HABILITADOS. SUCESSORES. TRIBUTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. BENEFICIÁRIO.
São tributáveis os rendimentos recebidos por ação judicial, pagos aos
sucessores que, após findo o processo sucessório, restaram no polo ativo
da ação que havia sido proposta pelo de cujus com vistas aos recebimentos
de diferenças salariais.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.533 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720148/2014-57
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo
contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração relativamente ao ano-
calendário 2009, às fls. 83/91, reduzindo o imposto de renda a restituir pleiteado
de R$ 110.989,37 para o valor de R$ 3.097,41.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
em decorrência do processo judicial 90.001.0381770 (19a Vara Cível do Rio de
Janeiro – RJ), movido contra a PETROS originalmente pelo pai do autuado, José
Cera Sansigolo, falecido em 16.05.2001 (conforme Certidão às fls. 157/159 do
processo 15983.720236/2011-88). Explica que os rendimentos havidos na ação
foram partilhados entre quatro herdeiros – a viúva Nair Diego Sansigolo, a filha do
segundo casamento Fabíola Diego Sansigolo da Costa, e os filhos do primeiro
casamento Lilian Teresa Sansigolo Haasper e José Cláudio Pinto Sansigolo –,
cabendo ao contribuinte, já deduzidos os honorários advocatícios proporcionais,
R$ 404.031,11. Refere que, embora não restasse comprovada a não incidência,
este valor foi declarado como isento.
O relatório fiscal esclarece que inicialmente, em 05.03.2010, o autuado
apresentou DAA informando esses rendimentos como tributáveis e recolheu
imposto complementar no valor de R$ 111.127,50.
Irresignado com o lançamento, o contribuinte interpôs impugnação, às fls. 93/97,
com as alegações que seguem.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.533 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720148/2014-57
3
Aduz que os rendimentos que recebeu decorrem de herança, com declaração
formal em inventário, sobre a qual não incide o imposto de renda e sim outro
imposto, o causa mortis, pago à alíquota de 4% sobre o quinhão recebido. Diz
que, para fins de imposto de renda, o valor correspondente deve ser informado
como rendimento isento e não-tributável.
Assevera que sobre o rendimento não há incidência por se tratar de verbas
oriundas de suplementação de aposentadoria.
Alega que não se justifica a sua penalização com “lançamento de ofício” e o
acréscimo de multa.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS APÓS O PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial após o
processamento do inventário pertencem aos sucessores, sendo deles a
responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda correspondente.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IDENTIFICAÇÃO DA PARTE ISENTA.
Para o reconhecimento da não incidência sobre rendimentos de complementação
de aposentadoria no limite que corresponde ao valor das contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, é necessária a identificação do tanto que esta parte
representa no montante recebido.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) parcela dos rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
b) ocorrência de bitributação
Após a interposição do recurso voluntário, o patrono juntou aos autos informação
de que o contribuinte faleceu e que seria representado por seu herdeiros, juntando na
oportunidade documentação que validaria a representação
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.533 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720148/2014-57
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Inicialmente, é necessário esclarecer alguns aspectos da responsabilidade
tributária na sucessão causa mortis.
A responsabilidade pelo imposto devido por pessoa falecida, até a data do
falecimento, é do seu espólio. Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo
imposto devido pela pessoa falecida, até aquela data, é do sucessor a qualquer
título e do cônjuge meeiro, limitando-se ao montante dos bens e direitos a eles
atribuídos. (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, arts. 1.725 e
1.997; Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 167, inciso I, itens 24 e 25,
com redação dada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975; Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999, arts.
11, 12 e 23; Instrução Normativa SRF no 81, de 2001, art. 3o, §§ 2o e 3o, e art. 23).
Ou seja, após o processamento do inventário, com a emissão do formal de
partilha ou carta de adjudicação e a transcrição desse instrumento no registro
competente, o meeiro, herdeiros e legatários passam a usar, gozar e dispor, de
forma plena e legal, dos bens e direitos transmitidos causa mortis. Para os efeitos
fiscais, com a decisão judicial ou a escritura pública de inventário e partilha
extingue-se a responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se, então, a
universalidade de bens e direitos que constitui o espólio e a propriedade dos bens
e direitos é transmitida ao sucessor.
Assim, os rendimentos decorrentes da ação judicial recebidos após o fechamento
do inventário pertencem aos sucessores, sendo deles a responsabilidade pelo
pagamento do imposto de renda correspondente.
Além disso, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constato, ao
contrário do alegado pelo autuado, que os rendimentos indicados como omitidos
no presente lançamento não foram declarados pelo seu pai José Cera Sansigolo e
nem por seu espólio. Verifico que a última DAA entregue em nome dele refere-se
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.533 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720148/2014-57
5
ao exercício 2003, muito anterior ao recebimento – em 2009 – dos rendimentos
indicados como omitidos.
Este Conselho Administrativo possui diversos precedentes que ratificam o
entendimento exarado na decisão recorrida. Colha-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. VALORES
RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CUJA BENEFICIÁRIA
SERIA A MÃE DA RECORRENTE. HERANÇA. COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
QUE NÃO CONSTOU DE DECLARAÇÕES ANTERIORES, NÃO FEZ PARTE DE
ARROLAMENTO NEM DE PARTILHA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL
SOBREPARTILHA. DESCARACTERIZAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos por ação judicial, pagos ao cônjuge que,
após findo o processo sucessório, restou no polo ativo da ação que havia sido
proposta pelo de cujus com vistas ao recebimentos de diferenças salariais.
Para efeitos de isenção de tributos, os proventos só podem ser considerados
herança se tiverem previamente constado de inventário ou arrolamento, ou ainda
mediante efetivação de sobrepartilha.
Caso contrário, os valores recebidos sujeitam-se às normas de tributação das
renda das pessoas físicas vigentes.
Constatada omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual é legítimo o
lançamento com vistas à constituição do Crédito Tributário.
(ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 04/07/2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. VALORES NÃO
RECEBIDOS EM VIDA PELO RESPECTIVO TITULAR. DEPENDENTES HABILITADOS.
SUCESSORES. LEI CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO.
DESNECESSIDADE. TRIBUTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. BENEFICIÁRIO.
Os valores devidos a qualquer título pelos empregadores aos seus empregados ou
devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal,
Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores, não recebidos em vida
pelos respectivos titulares serão pagos aos dependentes habilitados ou aos
sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente
de inventário ou arrolamento e devem ser tributados diretamente na pessoa física
do beneficiário.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.533 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720148/2014-57
6
(Acórdão no 2201-008.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 14/01/2021).
Ademais, importante registrar que a conclusão da demanda judicial que deu origem
aos rendimentos, em que houve a assunção do polo ativo da demanda pelos herdeiros, somente
se deu a abertura da sucessão. É dizer, antes da morte do autor da ação não havia o direito
creditório reconhecido o que, consequentemente, inviabilizaria sua inclusão em processo de
inventário.
Inegável, pois, que os rendimentos somente restaram devidos após a abertura da
sucessão. Passando a constituir direito dos sucessores processuais.
Outro ponto que merece destaque é o de que não há qualquer prova nos autos que
ateste que houve a inclusão de tais valores em processo de inventário.
Segue a DRJ quanto a outra alegação do sujeito passivo.
No mesmo sentido, sem razão o contribuinte no que concerne a sua pretensão
em considerar isento os valores que recebeu por se referirem a complementação
de aposentadoria.
Registre-se a existência do Ato Declaratório PGFN no 4/2006 – que dispensou a
contestação e autorizou a desistência dos recursos já interpostos em ações
judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre
a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste
período, por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995 – e da
Instrução Normativa RFB no 1.343/2013 – que estabeleceu normas e
procedimentos na apuração do imposto de renda sobre os valores pagos por
entidade de previdência complementar correspondentes às contribuições
efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a
31 de dezembro de 1995 para os beneficiários que se aposentaram(rem) a partir
de 2008. No entanto, observe-se que a exclusão do campo de incidência aplica-se
somente à parte correspondente às contribuições efetuadas entre 1989 e 1995 e
ainda que é necessária a identificação do valor da parte da complementação
correspondente às contribuições arcadas exclusivamente pelo beneficiário, que a
fonte pagadora pode informar.
Assim, apesar de haver reconhecimento da não incidência no limite que
corresponde ao valor das contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, não
há como aplicar este entendimento ao caso em questão por não estar identificado
o tanto que esta parte representa.
Destarte, correta a apuração de omissão de rendimentos perpetrada pela
fiscalização.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.533 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720148/2014-57
7
Por fim, cumpre enfatizar que neste lançamento não se está cobrando multa, eis
que ele apenas reduziu o valor do imposto a restituir ao impugnante.
Nesta ponto, a DRJ reconhece a não incidência de IRPF no limite que corresponde
ao valor das contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro
de 1989 a 31 de dezembro de 1995, reforçando a decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Ocorre que, como bem pontou a decisão recorrida, não há no caso em apreço, por
falta de elementos probantes, como realizar a apuração. Não há nos autos informações precisas
quais valores corresponderiam ao período acima mencionado.
E o Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, § 4o, que compete ao impugnante
apresentar toda a prova que constitui seu direito. E em não o fazendo, há a preclusão do direito.
Mesmo contendo as hipóteses de ressalva previstas nas alíneas do dispositivo legal
referido, o sujeito passivo, sabendo o motivo do não acatamento de seus argumento, apresentou
recurso voluntário sem juntar qualquer prova neste sentido.
Inegável, desta feita, o acerto da decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 177
DF CARF MF
Original